Tribunal: STF
Processo: Rcl 68869
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, fundada na alegada violação do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A defesa narra que o reclamante “foi denunciado como art. 157, §2º, II, IV e V e §2º-A, I c/c art. 29, caput, ambos do CP (por duas vezes), na forma do art. 69, CP, por dois fatos, 18/11/2020 e 21/12/2021, em Coromandel/MG”.



    Segundo a inicial, o Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Coromandel/MG, após a instrução do feito, teria indeferido o acesso da defesa à integralidade do material probatório produzido pelos órgãos de persecução penal.



    A autoridade reclamada prestou as informações preliminares solicitadas.



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “Em acatamento ao despacho prolatado nos autos da Reclamação Constitucional nº 68.869, aviada por ELSON CASTRO DE OLIVEIRA, venho prestar informações. 



    Trata-se de processo criminal em que figuram como denunciados, além do Reclamante, outros 6 (seis) réus, acusados de integrar Organização Criminosa especializada em crimes contra o patrimônio, praticados na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais. 



    As investigações que deram ensejo ao processo tiveram início na 5ª Promotoria de Justiça de Patrocínio/MG, através do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) MPMG nº 0480.20.001369-0, com a cooperação do GAECO Regional Patos de Minas/MG. Com base em tais documentos, foram ajuizadas ações penais em diversas comarcas, dentre elas Coromandel/MG. 



    No bojo do processo nº 5002271-57.2023.8.13.0193, a Defesa do Reclamante impetrou Habeas Corpus que resultou no desmembramento do feito, o que deu origem ao processo nº 5001754-18.2024.8.13.0193, em que consta como réu o Sr. Elson Castro de Oliveira. 



    A defesa de Elson Castro de Oliveira, mediante requerimento oral, ao final da audiência de instrução (autos nº 5002271-57.2023.8.13.0193), pugnou que este juízo oficiasse à Autoridade Policial responsável pelas investigações (GAECO Regional Patos de Minas/MG), para que fosse franqueado acesso integral a todo o material produzido em investigação. 



    O requerimento foi indeferido por este juízo, em decisão oral proferida em audiência, sob o argumento de que cumpre aos Advogados constituídos requerer, junto ao órgão competente, o acesso aos materiais referidos, como bem preceitua o art. 7º da Lei 8.906/1994. 



    Levou-se em consideração, ao indeferir o pedido formulado pela defesa, que não é dever do juízo diligenciar para avalizar os interesses da Defesa, uma vez que é prerrogativa do advogado o acesso a qualquer procedimento investigatório, nos moldes da Súmula Vinculante nº 14/STF. 



    Outra seria a decisão desta magistrada se o pedido formulado pela Defesa estivesse acompanhado de comprovação da impossibilidade de acesso aos elementos da investigação pela via administrativa. Ocorre que a Defesa não alegou (e consequente, não comprovou) que houve a indevida recusa, pelos órgãos competentes, de acesso aos procedimentos investigativos respectivos. 



    Ademais, este juízo considerou, ainda, que o pedido em voga somente foi realizado ao final da instrução, em que pese a Defesa soubesse da existência dos procedimentos investigativos (mencionados na denúncia) desde o início do processo. Consigne-se que o Reclamante e outros 4 (quatro) réus encontram-se presos preventivamente desde 20/09/2023. Assim, a negativa visou atender, ainda, aos interesses de todos os denunciados, para que a instrução fosse findada com brevidade. 



    Sendo estas as informações que me cumpria prestar nesta oportunidade, me coloco à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.” 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há, na decisão impugnada, qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.



    Com efeito, a negativa de acesso, pelo Juízo da causa, a autos de investigação que se encontram com o Ministério Público não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. Nesse sentido: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 57.683-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 03/03/2023)



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente